Tribunal: TJDFT
Processo: 0739714-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739714-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo JUÍZO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, após declínio da competência pelo JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. De acordo com os autos, o incidente em questão foi instaurado em mandado de segurança (autos no 0717369-03.2024.8.07.0018), impetrado por ODENILDE ALVES DA ROCHA CHAGAS em face de ato da Superintendência da Região de Saúde Sudoeste da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O Juízo Suscitado, da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, determinou a redistribuição aleatória dos autos, pois, apesar “da aparente similitude entre a causa de pedir do feito e as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso paradigma, é necessário destacar a manifesta falta de identidade subjetiva entre as demandas constitucionais em curso” (64237765 - pág. 24). Por outro lado, o Juízo suscitante, da 4a Vara de Fazenda Pública do DF, aduz não se verificar conexão entre os processos, seja porque envolve partes diversas, seja porque a ação anterior já foi sentenciada. No entanto, não caberia nova distribuição aleatória do processo, porquanto a distribuição originária já foi feita por sorteio – e não direcionada ao Juízo alegadamente prevento. Entende que o processo deve prosseguir regularmente no Juízo para o qual foi inicialmente distribuído por sorteio (ID no 64237765 - pág. 28). É o breve relato do feito. Nos termos do art. 207 do Regimento Interno desta Corte, determino a suspensão do processo, ressalvadas as medidas urgentes, as quais ficarão a cargo do Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF (suscitado). Encontrando-se o feito suficientemente instruído e fundamentada a decisão instauradora do conflito, dispenso as informações que seriam prestadas pelo Juízo suscitado. À Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer (art. 208 do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2024 15:25:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador